Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de execução de honorários de sucumbência fixados nos Embargos no 2008.00.2.010454-5 (autos físicos), distribuída, na origem, ao Exmo. Desembargador Flavio Rostirola. Os autos foram a mim redistribuídos em 02/09/2019. A requisição de pequeno valor (RPV), por sua vez, já havia sido expedida em 27/06/2016, conforme determinação do Exmo. Relator originário (IDs 11618415 e 11618419). Por meio do ofício de ID 22908339, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) comunica a extinção da RPV em referência, pelo pagamento. Com efeito, segundo a decisão proferida pelo d. Juiz atuante na COORPRE, a requisição foi extinta nos termos do art. 924, II, do CPC, inclusive com a determinação de expedição de alvará de levantamento (ID 22908341). Sendo assim, satisfeita a obrigação, a presente execução deve ser extinta (CPC, art. 924, II). Operada a preclusão, arquivem-se os autos, após as diligências de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.